Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701589-17.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 22 RUA A DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA APELADO: RICARDO CIPRIANO DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio da Chácara 22 Rua A da Colônia Agrícola Arniqueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de cobrança proposta por ele contra Ricardo Cipriano do Nascimento. O apelante alega que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida. Sustenta que o débito deve ser acrescido da multa de dois por cento (2%) (id 59804389). Ocorre que a sentença está estruturada no fundamento de que os juros de mora, a correção monetária e a multa de dois por cento (2%) incidentes sobre as parcelas vencidas devem ter como termo inicial a data da propositura da ação, haja vista que o débito estava atualizado quando da distribuição do feito com a inclusão dos encargos mencionados. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator